Tribunal: STF
Processo: HC 184390
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 24 de julho de 2019, ante a prática da infração prevista nos artigos 155, § 4º, incisos I, II e IV (furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo mediante concurso de pessoas), do Código Penal. Ressaltou a participação em furto a agência bancária, no qual subtraídos R$ 1.700.000,00, aludindo a dados colhidos por meio de quebra de sigilo telefônico. Assentou indispensável a medida para garantir a ordem pública. No processo nº 3202-42.2018.811.0011, em 29 de janeiro de 2020, não acolheu pedido de afastamento da custódia, salientando permanecerem os motivos que a ensejaram. Realçou os contornos do delito – durante a madrugada, os envolvidos invadiram agência bancária, mediante arrombamento de portas e desligamento de sistema de segurança, e subtraíram elevada quantia de dinheiro. Destacou o risco à aplicação da lei penal, considerado o fato de o paciente ter ficado foragido por mais de 1 ano.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 571.329/MT, indeferido liminarmente pelo Relator. 
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Frisam não atendidos os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Asseveram a excepcionalidade da preventiva, assinalando viável a conversão em cautelar alternativa. Sublinham condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aduzem que eventual condenação implicará regime diverso do fechado. Alegam o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 8 meses, sem formação da culpa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação, com observância de cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de apresentação de alegações finais.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, destacou a participação em furto a agência bancária, invadida durante a madrugada, por meio de arrombamento de portas e desligamento de sistema de segurança, no qual subtraídos R$ 1.700.000,00, aludindo a dados colhidos mediante quebra de sigilo telefônico. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 25 de julho de 2019, ou seja, há 9 meses e 12 dias, sendo mantida a custódia em 29 de janeiro de 2020. Uma vez inexistente ato posterior sobre a necessidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não se encontre custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 3202-42.2018.811.0011, da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D´Oeste/MT. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator